Tribunal: TJSP
Processo: 1011318-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cobrança reiterada por débito indevido – Ré conformou-se com a procedência parcial da ação e com a sua condenação a não mais cobrar a autora sob pena de pagamento de multa - Dano moral – Ocorrência - Dano "in re ipsa" – "Quantum" indenizatório – Pretensão da autora à fixação de verba indenizatória em R$ 10.000,00 – Descabimento – Pretensão exagerada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cobrança reiterada por débito indevido – Ré conformou-se com a procedência parcial da ação e com a sua condenação a não mais cobrar a autora sob pena de pagamento de multa - Dano moral – Ocorrência - Dano "in re ipsa" – "Quantum" indenizatório – Pretensão da autora à fixação de verba indenizatória em R$ 10.000,00 – Descabimento – Pretensão exagerada - Não houve negativação do nome da autora em rol de inadimplentes, nem protesto de título, tampouco publicidade do fato – Indenização fixada em R$ 4.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros legais a partir da primeira cobrança indevida – Sucumbência integral da ré, com sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011318-62.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PRISCILLA
FONSECA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 43852
APEL.No: 1011318-62.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Priscila Fonseca (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Sheyla Romano dos Santos Moura
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização

Cobrança reiterada por débito indevido
Ré
conformou-se com a procedência parcial da ação e
com a sua condenação a não mais cobrar a autora
sob pena de pagamento de multa - Dano moral
Ocorrência - Dano “in re ipsa”
“Quantum”
indenizatório Pretensão da autora à fixação de
verba
indenizatória
em
R$
10.000,00

Descabimento Pretensão exagerada - Não houve
negativação do nome da autora em rol de
inadimplentes, nem protesto de título, tampouco
publicidade do fato
Indenização fixada em
R$ 4.000,00 - Atualização monetária a partir da
data deste acórdão - Juros legais a partir da
primeira cobrança indevida Sucumbência integral
da ré, com sua condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença -
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e obrigou a ré-apelada a se abster de enviar
mensagens de texto ou ligações telefônicas de cobrança ao celular da autora-
apelante relativamente ao débito indicado na petição inicial (sob pena de
pagamento de multa de R$ 100,00 por evento, até o limite de R$ 5.000,00);
houve reconhecimento de sucumbência recíproca das partes para que cada
qual pague a metade das custas e despesas processuais, sendo ainda a ré
condenada a pagar os honorários do advogado da autora arbitrados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
3
1.000,00.
Sustenta a recorrente que a conduta da ré (consubstanciada
na realização de inúmeras ligações telefônicas e envio mensagens de texto
cobrando débito indevido) é geradora de dano moral indenizável.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
2. A ré não recorreu da sentença e conformou-se com a
sua condenação a não mais cobrar a autora por valor indevido, estando ol
apelo limitado ao pretendido reconhecimento de que tal conduta configurou
dano moral indenizável.
A apelante afirmou na petição inicial que recebeu diversas
ligações telefônicas e mensagens de texto da ré, fazendo cobranças indevidas,
o que ocorreu durante meses e em horários variados, atrapalhando o seu
trabalho e a sua vida social, não obstante as reclamações que fizera para que
cessassem tais cobranças (cf. fls. 1-6).
A situação vivenciada pela autora superou o mero
aborrecimento cotidiano.
Ela comprovou que tentou resolver o problema com a ré
na esfera extrajudicial e não obteve sucesso (cf. protocolos nos 203793515 e
214867169). Também demonstrou que recebeu cobranças indevidas durante
meses, por meio de mensagens de texto e por ligações ao seu telefone celular,
em dias e horários variados (cf. fls. 11-23.
Ora, ao exigir reiteradamente da consumidora o
pagamento de dívida (proveniente de financiamento de veículo) sem haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
4
nos autos elementos que comprovem a legitimidade de tal cobrança, agiu
ilicitamente a ré.
A cobrança indevida ocorreu durante um período
considerável, de novembro de 2018 a abril de 2019 (cf. fls. 11-23) e tal
perturbação à autora ultrapassou os limites do razoável, não se tratando de
mero aborrecimento do cotidiano. Ao contrário, configurou dano moral
indenizável, embora não de grandes proporções, mas suficiente para obrigar a
ré a reparar o ocorrido.
Não é pouca a desagradável surpresa de alguém sofrer
cobrança reiterada e durante meses de uma dívida que não contraiu.
E o dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento,
em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à
honra, à dignidade.
Por isso, não se há de falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que
o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
5
p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
20-3-2006 p. 298.
Depois, todos sabem, e aqui não foi diferente, dos
transtornos para resolver tais acontecidos, com diversos telefonemas na
tentativa de solucionar os problemas, má vontade de funcionários e outros
dissabores bem conhecidos dos usuários.
Aí estão, portanto, a ação e a lesão (“in re ipsa”),
resultando à ré o dever de indenizar, dispensada qualquer outra prova.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
6
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Importante
ressaltar
para
fixação
do
quantum
indenizatório que não houve negativação do nome da autora em banco de
dados, nem protesto de títulos, tampouco publicidade do fato.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros é razoável o seu arbitramento em R$
4.000,00 [atualizados monetariamente pela tabela prática deste Tribunal a
partir da data deste acórdão (cf. súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês contados da primeira cobrança indevida, por se
tratar de responsabilidade extracontratual (cf. art. 398 do CC/2002 e súmula
54 do STJ)].
O valor pretendido pela autora (R$ 10.000,00) é
exagerado, não podendo ela tirar proveito do ato ilícito, mas apenas receber
uma indenização justa.
Sucumbente, apenas a ré-apelada arcará com o pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011318-62.2019.8.26.0562 -Voto no
7
na sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator